Tribunal: CARF
Processo: 11080.007398/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/11/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 69. OCORRÊNCIAS INDIVIDUALIZADAS. DECADÊNCIA PARCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE, INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIOS DA UTILIDADE DO PROCESSO E DA ECONOMIA PROCESSUAL.
A aferição de ofício da decadência, ainda que parcial, independe da apreciação do conteúdo do recurso voluntário em si, vez que é suficiente apenas o simples cotejo das datas de constituição do crédito tributário e do período objeto do lançamento, que, inclusive, prescinde de arguição do sujeito passivo, tendo em vista que, se identificada a decadência, ainda que parcial, esta deve ser reconhecida de plano, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau recursal.
Não deve prevalecer o formalismo processual a propiciar, em virtude do não conhecimento do recurso voluntário, a continuidade da lide tributária em face da totalidade do crédito tributário, quando se sabe, de antemão, que parte daquele já se encontra extinto por decadência (art. 156, V, do CTN), e que esta deve ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau recursal.
O processo administrativo fiscal não é um fim em si mesmo e a sua noção é teleológica, voltada para a finalidade de exercício da tutela administrativa no caso concreto, consubstanciada na resolução de questões de fato e de direito atinentes ao controle de legalidade do ato administrativo do lançamento do crédito tributário.
A continuidade da lide tributária em face da totalidade do crédito tributário lançado, em decorrência do não conhecimento do recurso voluntário, quando evidente o advento parcial da decadência, atenta contra o princípio da economia processual, vez que a máquina pública permanecerá em movimento, inclusive mediante a possibilidade de cobrança indevida da totalidade da exação, e, na hipótese extrema, de ajuizamento de execução fiscal, quando, desde já, a autoridade julgadora de segunda instância poderia ter depurado do lançamento as competências atingidas pela decadência, mediante o seu reconhecimento de ofício, vez que dela tomou conhecimento pelo simples cotejo das datas de constituição do crédito tributário e do período objeto do lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.007398/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.007 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
PARRILLADA DEL PUERTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/11/2002
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CFL
69.
OCORRÊNCIAS
INDIVIDUALIZADAS.
DECADÊNCIA PARCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO
TRANSLATIVO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE,
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIOS DA UTILIDADE DO
PROCESSO E DA ECONOMIA PROCESSUAL.
A aferição de ofício da decadência, ainda que parcial, independe da apreciação
do conteúdo do recurso voluntário em si, vez que é suficiente apenas o simples
cotejo das datas de constituição do crédito tributário e do período objeto do
lançamento, que, inclusive, prescinde de arguição do sujeito passivo, tendo em
vista que, se identificada a decadência, ainda que parcial, esta deve ser
reconhecida de plano, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau recursal.
Não deve prevalecer o formalismo processual a propiciar, em virtude do não
conhecimento do recurso voluntário, a continuidade da lide tributária em face
da totalidade do crédito tributário, quando se sabe, de antemão, que parte
daquele já se encontra extinto por decadência (art. 156, V, do CTN), e que esta
deve ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau recursal.
O processo administrativo fiscal não é um fim em si mesmo e a sua noção é
teleológica, voltada para a finalidade de exercício da tutela administrativa no
caso concreto, consubstanciada na resolução de questões de fato e de direito
atinentes ao controle de legalidade do ato administrativo do lançamento do
crédito tributário.
A continuidade da lide tributária em face da totalidade do crédito tributário
lançado, em decorrência do não conhecimento do recurso voluntário, quando
evidente o advento parcial da decadência, atenta contra o princípio da
economia processual, vez que a máquina pública permanecerá em movimento,
inclusive mediante a possibilidade de cobrança indevida da totalidade da
exação, e, na hipótese extrema, de ajuizamento de execução fiscal, quando,
desde já, a autoridade julgadora de segunda instância poderia ter depurado do
lançamento as competências atingidas pela decadência, mediante o seu
reconhecimento de ofício, vez que dela tomou conhecimento pelo simples
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.007398/2007-63
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.007398/2007-63

cotejo das datas de constituição do crédito tributário e do período objeto do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade, e, por maioria de votos, em cancelar a parcela da
multa referente às competências até 11/2001, inclusive, uma vez que atingidas pela decadência.
Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator), Renata Toratti Cassini e Denny
Medeiros da Silveira, que não conheceram da decadência. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator

(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Redator designado

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre 01/07/2000 a 30/07/2002.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 13.652 - proferida pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 46 a 49):
PARRILLADA DEL PUERTO LTDA, foi autuada por haver apresentado Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP com informações inexatas, em relação a dados não relacionados a fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
O "Relatório Fiscal da Infração" esclarece que a empresa, no período de julho de 2000 a
novembro de 2002, informou (a) no campo destinado ao código de optante pelo
SIMPLES, o código 1 (um), correspondente a empresas não optantes, quando o correto
seria o código 2 (dois), para empresas optantes; e (b) no campo destinado ao código de
recolhimento da GPS, o código 2100, correspondente a empresas em geral, quando o
correto seria o código 2003, especifico para as empresas optantes pelo SIMPLES.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.007398/2007-63

O lançamento atingiu o montante de R$ 3.465,88 (três mil, quatrocentos e sessenta e
cinco reais e oitenta e oito centavos).
A empresa impugnou tempestivamente a exigência. A ciência do Auto-de-Infração - AI
ocorreu em 29 de maio de 2007, e a protocolização da impugnação, em 27 de junho de
2007.
Alega, tendo em vista a data do descumprimento das obrigações acessórias apontadas na
peça de autuação, que, quando o lavrado o presente AI, havia decaído o direito de a
Fiscalização constituir o crédito tributário decorrente do descumprimento dessas
mesmas obrigações, nos termos do artigo 173 do Código Tributário Nacional - CTN.
Ao final, a empresa requer seja dado provimento ã sua impugnação, reconhecendo-se a
decadência relativamente ao presente lançamento, com a conseqüente anulação do AI
impugnado.
Anexa documentos relativos à sua representação processual e partes do AI.
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 46 a 49):
Assunto: descumprimento de obrigação acessória.
Data do fato gerador: 01/07/2000 a 30/11/2002.
Auto-de-Infração n.° DEBCAD 37.067.027-2 (Código de Fundamentação Leal 69)
Ementa: DECADENCIA. Decadência não configurada, tendo em vista a data da
autuação da empresa.
Lançamento procedente.
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
o qual, em síntese, traz alegação de que os débitos das competências exigidas no auto de infração
estão extintos pela decadência (processo digital, fls. 56 a 59):
É o relatório
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
Como se pode notar, segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o sujeito
passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão que lhe foi parcial
ou totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
De igual relevância, cumpre aferir a data de ocorrência da ciência do Acórdão
recorrido, momento em que o contribuinte é considerado intimado, o que se traduz relevante para
o exame de tempestividade da suposta interposição do recurso voluntário. Assim considerado, a
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.007398/2007-63

ciência da intimação feita por via postal se dará no dia do seu recebimento, sendo os prazos
contados continuamente, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento, bem como
só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na Repartição Fiscal, conforme os arts. 23,
II, § 2o, II, e 5o, caput e § único, do supracitado PAF. Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (grifo nosso)
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
[...]
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a
interposição do Recurso Voluntário - aí se incluindo o momento de ocorrência da ciência, assim
como o prazo em si e sua forma de contagem - passo a enfrentar o caso em debate.
Consta nos autos que a Contribuinte foi intimada da decisão recorrida (Intimação
de Resultado de Julgamento no 219/2009), por via postal, com recebimento datado de 30/4/2009,
quinta-feira (Aviso de Recebimento). Logo, tendo em vista que o dia 1o/5/2009, sexta-feira, foi
feriado nacional, o início da contagem do prazo ora questionado se deu no dia 4/5/2009,
segunda-feira, restando seu termo no dia 2/06/2009, terça-feira. Contudo, mencionado Recurso
somente foi interposto no dia 15/6/2009, revelando-se notoriamente extemporâneo (processo
digital, fls. 52, 53 e 56).
Por oportuno, convém ressaltar que a peça Recursal nada se manifestou acerca
de mencionada tempestividade, inclusive, se fosse o caso, trazendo provas que afastassem a
preclusão temporal revelada pela prática de ato processual fora do prazo legalmente previsto
(feriado local, greve, etc.). Portanto, restou afastada a capacidade processual, porque declinada
dentro do prazo peremptório estabelecido em lei (preclusão temporal).
Assinale, ainda, que não houve feriado estadual ou municipal na cidade de Porto
Alegre/RS durante a fluência do interregno para a interposição do supracitado Recurso -
informação disponível no sítio eletrônico "http://www.feriados.com.br/2009". Confira-se:
Feriados PORTO ALEGRE 2009
21/04/2009 - Dia de Tiradentes
01/05/2009 - Dia do Trabalho
11/06/2009 - Corpus Christi
Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no citado
Decreto, art. 42, inciso I e parágrafo único, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo
Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.007398/2007-63

Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Como visto, a Contribuinte declinou do direito de interpor sua pretensão em
prazo hábil, razão por que a decisão recorrida alcançou todos os requisitos de definitividade na
esfera administrativa. Pensar diferente implicaria afastar a aplicação de prescrição legal vigente
a caso específico, ainda que atendidos os pressupostos de fato e de direito que lhes são próprios,
competência que não dispõe a autoridade judicante administrativa. Nessa compreensão,
conforme o art. 2o, § único, incisos I e VII, c/c com o art. 50, inciso V, da Lei no 9.784/1999 -
de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal - os atos que resultem decisão de
recursos administrativos carecem, além da conformidade com a lei e o Direito, de motivação
explicitando seus pressupostos de fato e de Direito. Confirma-se:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (grifos nosso)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[...]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
Em verdade, considerando que dito recurso voluntário foi apresentado fora do
prazo para sua interposição, e ausente ponderação acerca da preliminar de tempestividade,
entendo que a Unidade preparadora deveria tê-lo desconsiderado, dando início à cobrança
administrativa do crédito apurado, e não ter dado continuidade a uma lide, cujo direito de
recorrer já estava extinto. Por assim compreender, razoável pensar que foi dado tratamento
semelhante a contextos, infinitamente, desiguais. É que recurso extemporâneo, mas contrapondo
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.007398/2007-63

preliminar de tempestividade, conforma situação jurídico processual distinta daquela originária
dos apelos onde mencionada preliminar deixar de ser atacada.
No ensejo, vale a transcrição do art. 35 do referenciado Decreto no 70.235, de
1972, por que objeto de análise na seqüência:
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção. (grifo nosso)
Nessa esteira, as disposições dos arts. 35 e 42 retromencionados deverão ser
interpretadas em harmonia, já que compatíveis entre si, embora de "aspectos funcionais"
próprios e distintos. Afinal, inaceitável se crer que uma decisão seja, ao mesmo tempo, não
definitiva e definitiva, respectivamente, suspendendo a exigibilidade do crédito apurado por
um lado - assentindo o litígio (art. 35) - e, por outro, dando-lhe o prosseguimento da cobrança
administrativa - negando o litígio - em face de ausência da interposição recursal em si (art. 42,
inciso I), como também na parte não atacada no apelo ou não sujeita a recurso de ofício (art. 42,
parágrafo único).
Com efeito, resta claro que o mandamento visto no reportado art. 35 se apresenta
na legislação [...que julgará a perempção.] com a finalidade de DELIMITAR os recursos que
serão encaminhados à segunda instância, ainda que intempestivos. Nesse mister, a ordem legal se
impõe às situações com perempção pendente de julgamento, assim consideradas somente
aquelas cuja preliminar de tempestividade foi atacada, e não qualquer recurso apresentado fora
do prazo legal.
De outro modo, os ditames do citado art. 42 tratam dos limites estabelecidos para
a prática dos atos processuais, caracterizando-se a preclusão com a perda do direito de exercício
da pretensão em si, por ter se esgotado o prazo legal a isso definido. Consequentemente, o eixo
mandamental consignado em aludido artigo não contempla o afastamento da preclusão temporal
de decisão definitiva de primeira instância em virtude da interposição extemporânea de recurso,
o que implicaria o restabelecimento do contencioso.
Conclusão
Diante das razões de fato e de direito ora expendidas, ausente a instauração do
contencioso administrativo - pressuposto necessário para a análise do mérito – não conheço do
recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Voto Vencedor
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima – Redator designado
Não obstante o bem fundamentado voto do i. Relator, dele discordo,
acompanhando a maioria do Colegiado, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
Pois bem.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.007398/2007-63

De plano, cabe destacar que é incontroversa a intempestividade do recurso
voluntário, razão pela qual são desnecessárias considerações a respeito.
Todavia, no curso da discussão processual, o Colegiado constatou, a partir das
alegações trazidas pela Recorrente desde a impugnação e reiteradas no recurso voluntário, a
ocorrência de decadência parcial em face do lançamento.
Com efeito, o lançamento da coima em apreço tem espeque no fato de que a
empresa, intimada através do TIAD em 10/04/2007, ter enviado Guias de recolhimento do
Fundo de Garantia do tempo de serviço e informações a Previdência Social (GFIP) com
informações inexatas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias (campos - código optante pelo simples (deveria informar ser
optante (2) e não (1) e código de recolhimento da GPS (deveria informar (2003) e não (2100),
para o período de 07/2000 a 11/2002, conforme discriminado no AI-DEBCAD 37.067.027-2.
É dizer, o objeto de lançamento reside no descumprimento de obrigação
acessória (CFL 69) relativa a competências compreendidas entre 07/2000 e 11/2002. O
lançamento, entretanto, aperfeiçoou-se em 29/05/2007.
A DRJ, ao julgar a impugnação, que tratava exatamente da decadência do
lançamento, considerou o prazo decadencial de 10 anos, então vigente, nos termos do art. 45 da
Lei n. 8.212/1991, afastando, ipso facto, o advento da decadência arguida.
Com a edição do Enunciado 8 de Súmula Vinculante STF, julgada em 12/06/2008
e publicada em 20/06/2008, decretou-se a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n. 8.212/1991,
prevalecendo, destarte, o prazo quinquenal para decadência previsto no CTN.
Nessa perspectiva, considerando-se que o período objeto de lançamento
compreende as competências de 07/2000 a 11/2002; que o lançamento aperfeiçoou-se apenas em
29/05/2007; e que, na espécie, trata-se de descumprimento de obrigação acessória, não restam
dúvidas quanto ao advento parcial da decadência pela regra geral do art. 173, I, do CTN, em face
das competências até 11/2001, inclusive, vez que até esta competência (11/2001), o dies a quo
do quinquênio decadencial iniciou-se em 01/01/2002 e exauriu-se em 31/12/2006 (dies ad
quem), destacando-se que a infração tipificada pelo CFL 69 compreende a apuração da multa por
competências individualizadas (mês a mês), na forma procedida pela autoridade lançadora:
Aplico a multa no valor de R$ 3.465,88 (três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta
e oito centavos), atualizado pela portaria 142 de 11/04/2007, publicada no Diário Oficial da
União de 12/04/2007 conforme quadro abaixo. Não foram constatadas circunstâncias
agravantes ou atenuantes.
Valor Mínimo R$ 1.195,13
Percentual 5,0%
*Valor Total a Cobrar ( 5% x 58 ) R$ 3.465,88
*0 valor total a cobrar foi obtido pela aplicação do percentual de 5,0% sobre o valor mínimo de
R$ 1.195,13 por campo incorreto (campos - código optante pelo simples e código de
recolhimento da GPS), multiplicado pelo número de competências onde incorreu a infração (
07/200 a 11/2002 = 29 competências x 2 campos incorretos =58 ).Foram observados os limites
por competência.
É nesse sentido o Enunciado 148 de Súmula CARF:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.007398/2007-63

Isto posto, o Colegiado, com espeque no efeito translativo que acompanha o
recurso voluntário, aprofundou a discussão no sentido de qual matéria de ordem pública deveria
prevalecer: a decadência (que efetivamente ocorreu, embora parcialmente) ou a intempestividade
do recurso voluntário (igualmente incontroversa).
Pois bem.
Inicialmente, impende destacar que a aferição de ofício da decadência independe
da apreciação do recurso voluntário em si, vez que é suficiente apenas o simples cotejo de datas
(constituição do crédito tributário x período objeto do lançamento), observando-se, ainda, que
essa conferência prescinde de arguição do sujeito passivo, tendo em vista que, se identificada a
decadência, embora parcial, esta deve ser reconhecida de plano, inclusive de ofício, a qualquer
tempo e grau recursal.
O fato de a decadência tratar-se de prejudicial de mérito não é motivo suficiente a
impedir a sua apreciação de ofício pela autoridade julgadora, notadamente quando o recurso
voluntário é intempestivo, vez que, exatamente por essa condição (intempestividade), não
haveria que se falar de apreciação de mérito, nem muito menos de prejudiciais ou preliminares,
vez que sequer “aberto” seria o “envelope” do recurso voluntário, não se conhecendo assim do
seu conteúdo.
Conclui-se, conforme entendeu o Colegiado, que a aferição de ofício da
decadência é matéria extrínseca ao próprio recurso voluntário, tendo em vista que é despicienda
a sua arguição pelo sujeito passivo.
Nessa perspectiva, não deve prevalecer o formalismo processual a propiciar, em
virtude do não conhecimento do recurso voluntário, a continuidade da lide tributária em sua
totalidade, quando se sabe, de antemão, que parte do crédito tributário já se encontra extinta por
decadência (art. 156, V, do CTN), e que esta deve ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e
grau recursal.
Ademais, convém resgatar que o processo administrativo fiscal não é um fim em
si mesmo, bem assim que a sua noção é teleológica, voltada para a finalidade de exercício da
tutela administrativa no caso concreto, consubstanciada na resolução de questões de fato e de
direito atinentes ao controle de legalidade do ato administrativo do lançamento do crédito
tributário.
É o princípio da utilidade do processo administrativo fiscal.
Outrossim, a continuidade da lide tributária em face da totalidade do crédito
tributário, em decorrência do não conhecimento do recurso voluntário, quando evidente o
advento parcial da decadência, atenta contra o princípio da economia processual, vez que a
máquina pública permanecerá em movimento, inclusive mediante a possibilidade de cobrança
indevida da totalidade da exação, e, na hipótese extrema, de ajuizamento de execução fiscal,
quando, desde já, a autoridade julgadora de segunda instância poderia ter depurado do
lançamento as competências atingidas pela decadência, mediante o seu reconhecimento de
ofício, vez que dela tomou conhecimento pelo simples cotejo das datas de constituição do crédito
tributário e do período objeto do lançamento.
Desta forma, entendo que andou bem a maioria do Colegiado que, ao confrontar
duas matérias de ordem pública, pugnou pelo reconhecimento de ofício da decadência, em
caráter parcial, independentemente da tempestividade do recurso voluntário, tendo em vista que
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.007398/2007-63

a aferição de ofício daquela (decadência) sequer depende do conhecimento deste (recurso
voluntário).
Isto posto, voto por reconhecer, de ofício, parcialmente, a decadência, cancelando-
se a parcela da multa relativa às competências até 11/2001, inclusive, vez que atingidas pela
decadência, com fulcro no art. 173, I, do CTN.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital